Tribunal: STF
Processo: HC 215038
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor der Igor Olsak Levi da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.952.332/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Aponta o recorrente violação dos arts. 226, 564 do Código de Processo Penal, e 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    Sustenta que "no reconhecimento realizado extrajudicialmente, o recorrente foi apresentado sozinho. Por sua vez, em sede de juízo, ele foi colocado ao lado de pessoas com características distintas, com a agravante de que todo o procedimento foi realizado por meio de videochamada – o que diminui significativamente a acurácia do ato" (fl. 593). 



    Destaca que, "da inobservância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal houve prejuízo concreto ao recorrente, que foi condenado especialmente por conta deste precário reconhecimento pessoal. Depreende-se da leitura do acórdão impugnado que a prova da autoria se assenta substancialmente neste ato, de forma que é imprescindível questioná-lo aqui" (fl. 593). 



    Quanto à violação do art. 157, § 2º-A, I, do CP, alega que "não há prova da utilização da arma de fogo, pois (i) não houve apreensão e perícia da arma, (ii) bem como não há nenhuma outra prova que supra a ausência do exame de corpo de delito" (fl. 597). 



    Ressalta (fl. 598) que "uma das testemunhas disse que nem chegou a ver a arma (Cleber); por outro lado, a outra testemunha ocular (Rebeca) disse que ficou na dúvida se se tratava de arma de brinquedo ou não (lembrando que a arma de brinquedo, desde o cancelamento da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça, não configura o elemento “arma”)." 



    Requer o provimento do recurso para absolver o acusado em razão da nulidade do reconhecimento pessoal ou, subsidiariamente, afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. 



    O recurso não foi provido. 



    Nesta Corte, a DPU requer “a concessão da liminar da ordem de habeas corpus para determinar o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o artigo 226 e do artigo 564 do Código de Processo Penal, de modo a reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal (extrajudicial e judicial), e ABSOLVENDO O IMPETRANTE.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a DPU. 



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem, absolutamente, nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria, como quer fazer crer a DPU.



    Chama a atenção o voto-vista do Ministro Rogério Schietti, magistrado sensível à controvérsia que envolve o reconhecimento de pessoas:



    Os fatos delituosos foram perpetrados em 3/3/2020. A testemunha Rebeca Karla Nascimento Damaceno, em seu depoimento prestado na delegacia, relatou que "os autores exigiram que Cleber [funcionário dos Correios] transferisse as mercadorias para o Citroen" (fl. 41), mesmo modelo de carro no qual o recorrente foi visto uma semana depois da subtração. 



    Ademais, verifico que o réu foi abordado pelos agentes estatais em um veículo automotor – Citroen Xsara Picasso, cor preta, placa DLU-7421 – somente uma semana depois do ocorrido e, no interior do automóvel, havia diversos objetos produtos de crime, sendo que o próprio acusado admitiu aos policiais a origem espúria dos bens. 



    Consta da sentença condenatória, ainda, que, segundo depoimento prestado em juízo pela vítima Rebeca, o funcionário dos Correios anotou a placa do veículo utilizado na prática criminosa, circunstância que também foi mencionada por essa vítima dos Correios em seu depoimento prestado perante o juiz: 



    "Quando foi abordado, viu a placa do carro, era um Citroen Picasso, lembra a placa até hoje DLU. Na hora, ligou para o Copom e passou a placa do carro" (fl. 391). Ainda, há de se ressaltar que, consoante salientou o Juiz sentenciante, o recorrente "não apresentou qualquer explicação verossímil para ter sido reconhecido pessoalmente e ter tido o carro colocado no sistema de radares da Polícia de São Paulo por envolvimento em ação criminosa(radar inteligente citado pelas testemunhas), tendo apenas dito que deve ter sido confundido com seu amigo Vitor e que possui álibi, pois estaria trabalhando na oficina na data do roubo" (fl. 393). 



    Da mesma forma, é importante fazer menção às contradições nos depoimentos prestados pelo réu em juízo, as quais foram assim referidas pelo Magistrado de primeiro grau (fl. 393): 



    Sobre o carro, sequer apresentou explicação plausível.



    Disse que este pertence a Vitor, o qual havia lhe emprestado para ir até o “desmanche” pegar peças de outro carro. Em certo momento de seu interrogatório, contudo, IGOR declarou que já havia sido parado pela polícia dias antes de 10 de março com o mesmo carro, sendo que nada teria lhe acontecido. Em outro momento de seu depoimento, contraditoriamente, disse que pegou o carro no próprio dia da abordagem. 



    Sobre a procedência do veículo, que se encontra em nome da MAPFRE Seguradora, disse que Vitor também comprava carros em leilão, nada sabendo acerca de envolvimento de Vitor com um roubo aos Correios uma semana antes. Sobre o próprio Vitor, o réu sequer sabe o nome completo, não arrolou uma testemunha que pudesse atestar o empréstimo do veículo, ou corroborar o álibi de que estava presencialmente na oficina no período da manhã uma semana antes. 



    Sequer acostou aos autos uma foto do tal Vitor, para que pudesse haver dúvidas sobre a existência de uma pessoa tão parecida com o réu fisicamente. 



    Portanto, a análise dos elementos constantes dos autos permite concluir que houve outros elementos probatórios – colhidos, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – que deram amparo ao reconhecimento pessoal, os quais também foram sopesados pelo Juiz sentenciante e pela Corte de origem para fins de se concluir pela condenação do recorrente em relação ao crime de roubo que lhe foi atribuído. Inviável, portanto, proclamar-se a sua absolvição. 



    À luz de tais considerações, estou de acordo com o eminente Ministro relator de que deve ser negado provimento ao recurso especial, embora com esse acréscimo de fundamentos. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, não é verdadeira a afirmação no sentido de que o paciente teria sido condenado com fundamento em reconhecimento pessoal viciado.



    Diversas e variadas provas confirmam a autoria, de modo que não há qualquer margem para adequar o caso dos autos ao precedente firmado no RHC 206.846.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente